Tribunal: TJPA
Processo: 0816404-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816404-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Lázaro Sousa da Silva nos autos do processo de execução de pena n. 2000440-70.2022.8.14.0051 (ID 16547650 - Pág. 8/13).

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a suficiência de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém/PA, pugnando pela reforma da decisão agravada que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao apenado, condenado por crime equiparado a hediondo (ID 16547650, p. 14-28).

A defesa ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão objurgada (ID 16547650, p. 33-38), a qual foi mantida pelo por seus próprios fundamentos (ID 16547650, p. 40-41).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 20021139).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica ao apenado.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão concedendo a progressão para o regime aberto ao apenado, com autorização para cumprimento da pena em prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura cumprido em 07/06/2024 (
vide
processo n. 2000440-70.2022.8.14.0051, seq. 118.1 e 138.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a progressão de regime superveniente à interposição do recurso, implica na prejudicialidade do pedido pela perda de objeto (TJPR,

AgExPe n. 4000260-61.2022.8.16.0084
, relator Humberto Gonçalves Brito. No mesmo sentido: TJPA,

AgExPe n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024